Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Joana Laura Oliveira dos Santos -, determinara a expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa do crédito executado. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, diferentemente do que assentara o provimento guerreado, não afigura-se possível a expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso do crédito executado, tendo em vista que ainda não restara decidido qual o índice de correção monetária que deve incidir sobre o débito. Sustentara que, em consonância com o previsto na Constituição Federal, a condição para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é o trânsito em julgado do título executivo, o que não ocorrera na hipótese. Acentuara que, caso seja preservada a decisão arrostada, há risco de grave lesão à economia pública e à economia processual, diante da prática de uma série de atos processuais sem utilidade, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Joana Laura Oliveira dos Santos – determinara a expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa do crédito executado. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa possível a expedição de precatório/RPV para realização da parcela incontroversa do crédito executado. Consignadas essas premissas, afiguram-se desprovidas de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante, porquanto ressoa possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, consoante o disposto no artigo 535, §4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade. Contudo, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade do preceptivo, nomeadamente quanto à possibilidade de prosseguimento do executivo movido em face da fazenda pública quanto à parte incontroversa do débito, observada a totalidade da obrigação como vetor da definição de instrumento de requisição a ser manejado, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Há que se assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, §8o, da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema e positivado o valor da parcela incontroversa afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator